Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-02.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0707531-02.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A EMBARGADO: GILDENE ALVES PEREIRA DESPACHO Nos termos do art. 1023, §2o, CPC, intime-se o embargado para manifestar-se em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2022